Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744251-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO APELADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Por meio da petição ID. 70072452, LAÉRCIO RODRIGUES TOMAZ e V12 MOTORS requerem a retirada dos presente autos da pauta de julgamento, sob a justificativa de que seu patrono encontra-se impossibilitado de participar da sessão em razão de problemas de saúde, o que foi confirmado pelo atestado acostado no ID. 70072453. 2. Tendo em vista que restou demonstrada a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído pelas partes para realização de sustentação oral na sessão presencial, defiro o requerido. 3. Providencie a Secretaria a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial, do dia 26/03/2025, com a inclusão do processo na próxima sessão disponível. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital